Tribunal: TJSP
Processo: 2066832-44.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tutela provisória de urgência em sede recursal – Insurgência postulando efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda originária, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida – Regra do art. 1.012, V, do CPC - Requisitos do §4o do mesmo diploma não verificados em sede de cognição um tanto rarefeita, própria da presente espécie de

Ementa:
Tutela provisória de urgência em sede recursal – Insurgência postulando efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda originária, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida – Regra do art. 1.012, V, do CPC - Requisitos do §4o do mesmo diploma não verificados em sede de cognição um tanto rarefeita, própria da presente espécie de requerimento – Requerimento indeferido.